Tribunal: TJDFT
Processo: 0724653-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724653-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM AGRAVADO: PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 48108577) interposto por INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL – IBRAM contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, na ação mandamental ajuizada por PH - COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI - ME em desfavor do recorrente, deferiu, em parte, o pleito autorizativo de funcionamento de estabelecimento comercial. Eis o teor do decisório combatido (ID 158214910 - autos de referência): A documentação que instrui a inicial comprova que o processo administrativo de licenciamento operacional da empresa impetrante constatou que a maioria das exigências e condicionantes ambientais vinha sendo atendida pela empresa, e as ainda não atendidas podem sê-lo ao longo do tempo de vigência de uma licença de operação renovada. Contudo, houve a revisão desta conclusão técnica, em razão da disputa fundiária sobre o local do estabelecimento da empresa. Em princípio, a circunstância de haver discussão judicial pendente sobre a dominialidade do imóvel onde opera a empresa não altera, de per si, a situação jurídica até então estabelecida, ou seja, a menos que uma decisão no outro processo determine a mudança no status jurídico da ocupação da parte autora, presume-se a manutenção da situação até então existente. Logo, a atuação administrativa impugnada parece efetivamente padecer de defeito de motivação. Não obstante, e até mesmo porque o caso exige a ponderação sobre informações mais detalhadas a serem prestadas pela autoridade impetrada, a liminar não poderá alcançar a amplitude pretendida pela parte, ou seja, não importará na renovação da licença, o que inclusive esgotaria o objeto desta demanda, mas na extensão provisória dos efeitos da licença expirada, até a definição mais segura do direito da parte, ao final do processamento. Em face do exposto, defiro parcialmente a liminar, para assegurar à impetrante o direito de prosseguir em sua atividade empresarial, nos termos da licença originária, cuja renovação se requer. Notifique-se a autoridade impetrada, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para que preste informações em dez dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Inconformado, sustenta o instituto recorrente que a impetrante, ora recorrida, não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito que invocou. Alerta que a demanda coletiva que interditou o desenvolvimento de atividades na BR-040, Km 05, Santa Maria/DF não representa "mera disputa fundiária”, mencionando diversas determinações judiciais proferidas em ação popular em desfavor da agravada. Relata que, naqueles autos, embora determinada, em 2012, a suspensão da obra do posto de gasolina que estava sendo erigido no local, o mandado foi descumprido, resultando, em 2015, na interdição do estabelecimento comercial. Menciona que os pedidos foram julgados procedentes para confirmar as decisões liminares e “declarar a nulidade do alvará de construção, das licenças de instalação, operação e funcionamento referentes ao empreendimento retratado nos autos, tornando sem qualquer efeito, em decorrência, os citados atos administrativos” e que foi determinada, ainda, a interrupção das atividades comerciais. Ressalta que não pode expedir qualquer ato que afronte comandos judiciais proferidos anteriormente, razão por que foi indeferido o pedido de renovação da Licença de Operação para o exercício da atividade de posto de abastecimento e revenda de combustíveis em favor da sociedade empresária recorrida. Aduz que a agravada não comprovou qualquer mácula apta a descaracterizar a presunção de legitimidade, legalidade e veracidade do ato administrativo em exame, realçando tratar-se de imóvel público ocupado de forma clandestina. Por essa razão, qualifica o ato administrativo em questão como lídimo. Pede a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão objurgada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Não se olvida a possibilidade de pleitear a tutela de urgência em sede recursal, contudo há que se verificar a presença dos requisitos para o seu deferimento. Dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo. Para a obtenção da tutela de urgência a parte deverá demonstrar o risco do perigo da demora e a probabilidade do direito vindicado. Tal providência reclama a presença de perigo em idênticos moldes ao elemento de risco exigido no sistema do CPC/1973, bem como a existência da plausibilidade do direito invocado, como meio de assegurar a eficácia do processo. O CPC/2015 unificou as providências urgentes e, segundo a doutrina o instituto da tutela de urgência prevista no artigo 300 reúne requisitos da medida cautelar e da antiga antecipação de tutela. Confira-se: Unificação das providências de urgência (medida cautelar e antecipação de tutela). A tutela de urgência contém em si características da medida cautelar e de uma das modalidades da antiga antecipação de tutela (necessidade de plausibilidade do direito e risco de dano irreparável ou de difícil reparação – CPC 300 caput), conforme o caso concreto que se apresente. Isso faz com que a concessão da tutela antecipada possa ter características que não possuía no CPC/1973, como, por exemplo, ser pedida de forma prévia ao processo principal (CPC 303 ). (in Comentários ao código de processo civil (livro eletrônico), Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, coordenadores. 1a edição em ebook baseada na 1a edição impressa. São Paulo: RT, 2015. Extraído de https://proview.thomsonreuters.com) Na espécie, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. De fato, o mandado de segurança de onde originada a decisão recorrida (autos n. 0704889-27.2023.8.07.0018) possui como objeto a pretensa ilegitimidade do ato administrativo lavrado pelo IBRAM que indeferiu a renovação da concessão da licença de operação da atividade comercial explorada pela recorrida. Paralelamente, tem-se a ação popular n. 0007123-09.2012.8.07.0018 ajuizada, em 28.08.2012 (ID 27030239 desses autos), por EVALDO FERNANDO DE QUEIROZ DORNELLES SOARES e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em desfavor de diversos réus, inclusive PH - COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI - ME, ora recorrida. Na oportunidade, foi questionada a construção de posto de gasolina na BR-040, Km 05, Santa Maria/DF, em terras pertencentes à TERRACAP, que não teria formalizado anuência à construção. Em 11.06.2023, a sentença foi de procedência para (ID 161606875): a) Confirmar integralmente as decisões liminares anteriormente deferidas no curso da lide (ID 27030439, 27030483, 27030571, 27031185, 27031316, 27035862), inclusive em relação à aplicação de multa por descumprimento de ordem judicial; b) Declarar a nulidade do alvará de construção, das licenças de, de instalação, operação e funcionamento referentes ao empreendimento retratado nos autos, tornando sem qualquer efeito, em decorrência, os citados atos administrativos; c) Condenar solidariamente os réus VALDIR NUNES DE AMORIM, PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO – ME, PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI – ME e V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA em obrigação de não fazer consistente na vedação de qualquer edificação na área pública especificada nos autos, de titularidade da TERRACAP; d) Condenar solidariamente os réus VALDIR NUNES DE AMORIM, PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO – ME, PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI – ME e V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA a interromper imediatamente as atividades comerciais ainda em curso no empreendimento retratado nos autos, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de novo descumprimento da ordem; e) Condenar solidariamente os réus VALDIR NUNES DE AMORIM, PAULO HENRIQUE AMORIM VERISSIMO – ME, PH - COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO EIRELI – ME e V.R. ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA a promover a completa desobstrução da área pública especificada nos autos, de titularidade da TERRACAP, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de muta diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo da possiblidade de adoção de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. (Grifo nosso) Como se vê, diferentemente do consignado na decisão, não se trata estritamente de demanda que envolve regularidade fundiária, mas tangencia outros temas correlatos, como a legitimidade da construção do posto e de seu funcionamento. Embora não se possa falar de vulneração à coisa julgada, eis que o mandado judicial ainda não está estabilizado pela força do trânsito em julgado, certo é que o grau de fiabilidade do édito é altíssimo, eis que a demanda já tramita perante esta Justiça Estadual há mais de dez anos até a prolação da sentença, contando os autos com extensíssima dilação probatória. Ademais, por força do art. 1.012, § 1o, inciso V, do CPC, eventual interposição de apelação naquela demanda, de forma ordinária, não seria dotada de efeito suspensivo, de modo que a sentença estaria apta a emanar seus efeitos, ainda que de forma precária (cumprimento provisório). Desse modo, assimilando a condenação em desfavor da recorrida "a interromper imediatamente as atividades comerciais ainda em curso no empreendimento retratado nos autos" (ID 161606875 item "d"), eventual permissão para a continuidade do desenvolvimento das atividades mercantis importaria em incompatibilidade a vulnerar a segurança jurídica. Por tais fundamentos, defiro a liminar para conceder o efeito suspensivo vindicado, até ulterior pronunciamento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador